Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-26.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE FRANQUIA. CURSOS PROFISSIONALIZANTES PRESTADOS POR FRANQUEADA. CADEIA DE INSERÇÃO DO SERVIÇO NO MERCADO. SOLIDARIEDADE ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO (ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 2o da Lei n. 8.955/1994, a franquia empresarial consiste no “sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.

2. A relação estabelecida entre as empresas franqueadora e franqueada é de vínculo associativo, todavia, entre essas duas e o terceiro adquirente dos produtos ou serviços comercializados, encontra-se presente uma cadeia de fornecimento, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3. De acordo com as normas de proteção dos direitos do consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do serviço são responsáveis pelos danos que a contratante venha a eventualmente suportar (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos da Lei n. 8.078/90). Preliminar de ilegitimidade passiva da sociedade empresária franqueadora rejeitada.

4. No que se refere ao curso de massoterapia, das provas apresentadas nos autos e do próprio relato da parte autora, tem-se que foi alcançada a habilitação profissional da consumidora, haja vista que o encerramento das atividades da ré franqueada ocorreu quando faltava apenas a aplicação da prova final para obtenção do certificado, todavia, esse foi emitido pela ré franqueadora. Incabível, assim, a resolução contratual e a devolução de valores nos moldes pretendidos pela autora, porquanto não verificado o inadimplemento absoluto do contrato, na hipótese.

5. Por outro lado, quanto ao curso de informática, após o pagamento integral do valor cobrado pela habilitação profissional, não houve a prestação dos serviços educacionais contratados, visto que a empresa franqueada encerrou suas atividades sem ministrar as aulas, aplicar as provas e emitir o certificado. Na hipótese, também não se verifica a existência das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do CDC, impondo-se a condenação das rés à restituição da integralidade da quantia paga pela autora.

6. A inexistência de outra circunstância juridicamente importante, além do próprio descumprimento da obrigação pactuada, não rende ensejo à configuração do dano moral. Assim, o encerramento das atividades da empresa franqueada sem a devida prestação dos serviços educacionais contratados, por si só, não se revela evento apto a motivar a reparação por dano moral, cuja configuração pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural, que não se observa no caso.

7. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido.